Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-39.2025.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Concurso público – Recurso interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando à nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica I (PEB-I), para o qual a impetrante foi aprovada em 13a colocação em concurso público – Alega-se que o Município realiza contratações temporárias, preterindo candidatos aprovados – Segurança

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Concurso público – Recurso interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando à nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica I (PEB-I), para o qual a impetrante foi aprovada em 13a colocação em concurso público – Alega-se que o Município realiza contratações temporárias, preterindo candidatos aprovados – Segurança denegada – Recurso voluntário do impetrante – Desprovimento de rigor – Ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão – A impetrante está em cadastro reserva, possuindo apenas expectativa de direito condicionada à abertura de novas vagas – A contratação de professores temporários não configura, por si só, violação ao direito dos candidatos aprovados, exceto se demonstrado que tais admissões substituíram vagas efetivas já existentes – R. sentença mantida – Recurso desprovido.